Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-46.2021.8.11.0111
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio. Legítima defesa. Possível desproporcionalidade. Qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ausência de elementos concretos. Afastamento. Reclassificação para homicídio simples. Recurso provido parcialmente.
I. Caso em exame
Recurso em Sentido Estrito interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000516-46.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA - CPF: 071.163.761-00 (RECORRENTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), OILSON JOSE RIBEIRO TAQUES - CPF: 831.545.231-20 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDLEUZA CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 250.548.993-91 (RECORRIDO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (TESTEMUNHA), MOISES PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.436.201-20 (TESTEMUNHA), RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 041.081.031-22 (TESTEMUNHA), VALDEMIR DE OLIVEIRA TECHIO - CPF: 458.892.791-49 (TESTEMUNHA), ANTONIO MARCOS CARVALHO SILVA (VÍTIMA), WERISDAN DIAS FERNANDES - CPF: 021.474.501-54 (VÍTIMA), MARIA SUELI OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 016.245.031-10 (TESTEMUNHA), CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA - CPF: 071.163.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLEUZA CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 250.548.993-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio. Legítima defesa. Possível desproporcionalidade. Qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ausência de elementos concretos. Afastamento. Reclassificação para homicídio simples. Recurso provido parcialmente.

I. C
aso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá,
que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a absolvição sumária.
Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras.

II. Q
uestões em discussão

1) L
egítima defesa; 2) não caracterização das qualificadoras [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima].

III.
Razões de decidir

1. “
A absolvição sumária nos crimes dolosos contra a vida exige prova inequívoca, cristalina e irrefutável da excludente de ilicitude, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri. No caso concreto, a alegação de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente diante da ausência de demonstração cabal dos requisitos legais do art. 25 do CP.
” (TJMT, RSE nº 1002216-93.2022.8.11.0023)

2. Se “
ausente qualquer meio de prova que demonstre que o agente impingiu à vítima sofrimento maior e desnecessário à execução do delito, impõe-se o decote da qualificadora do meio cruel
” (TJMT, RSE nº 0001377-03.2007.8.11.0091).

3. Diante da “
inexistência de qualquer elemento concreto que demonstre a surpresa no ataque, a exclusão da referida qualificadora é medida que se impõe, não sendo possível reconhecê-la única e exclusivamente por força da parêmia do in dubio pro societate
” (TJMT, RSE nº 0000139-42.2009.8.11.0005).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente
para
afastar as
qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP art. 121, § 2º, III e IV), reclassificando-se a imputação para homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

Teses de julgamento
:

1. A existência de indícios de excesso na reação defensiva impede o reconhecimento da legítima defesa em sede de absolvição sumária e impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

2. A qualificadora do meio cruel exige demonstração de intenção deliberada de impor sofrimento desnecessário à vítima, não decorrendo da multiplicidade de golpes.

3. Não incide a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando inexistirem elementos concretos que evidenciem ataque surpresa ou impossibilidade de reação do ofendido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 25; CP, art. 107; CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, art. 415; CPP, art. 413; CPP, art. 577; CPP, art. 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE nº 1002216-93.2022.8.11.0023, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025; TJMT, RSE nº 0001377-03.2007.8.11.0091, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 22.11.2023; TJMT, RSE nº 0000139-42.2009.8.11.0005, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.12.2023.

Doutrina relevante citada
: BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 498; MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 926.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000516-46.2021.8.11.0111 - CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE MATUPÁ

RECORRENTE(s):
OILSON JOSÉ RIBEIRO TAQUES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por OILSON JOSÉ RIBEIRO TAQUES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (PJE nº 1000516-46.2021.8.11.0111),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, III e IV, do CP- (ID 362241016).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) as qualificadoras [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras (ID 362241027).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATUPÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 362241031).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 362241031).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“
Sumário: Homicídio qualificado (artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal) – Decisão de pronúncia – Irresignação da defesa: 1) Pretende a absolvição sumária do RECORRENTE com o argumento que agiu sob a excludente de ilicitude da legitima defesa própria e de terceiro – 2) Subsidiariamente requer o decote das qualificadoras meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima – Os argumentos não procedem: 1) A absolvição sumária, pela excludente de ilicitude da legítima defesa, só tem lugar quando despontar do conjunto probatório de maneira clara e irrefutável – A reconstituição dos fatos apurados neste feito, ao menos até esta fase processual, não confirma as alegações da defesa, impondo a remessa dos autos ao Conselho de Sentença, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e/ou tentados – Pronúncia que deve ser mantida – 2) Conforme disposto no Enunciado Orientativo nº 2 desse Tribunal “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (sic) – As provas documentais e testemunhais demonstram que a multiplicidade de golpes desferidos pelo RECORRENTE, pelo menos trinta e cinco facadas em diversas regiões, impôs a vítima dor intensa e prolongada – Demonstram também que além de Antônio ter sido atacado de forma abrupta, o ofendido recebeu golpes de mais de uma arma branca, não se sabendo se “se houve mais de um agressor ou o mesmo utilizando mais de uma arma branca” (sic) – Qualificadoras que devem ser mantidas para apreciação do Conselho de Sentença – Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento.
”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 373295372)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] I. No dia 02 de abril de 2021, por volta das 23h50min, em via pública, no Distrito Flor da Serra, neste município de Matupá, o denunciado CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA tentou matar WERISDAN DIAS FERNANDES por motivo torpe (vingança pela exposição por uma cobrança de uma dívida), utilizando-se de arma branca, recurso que dificultou a defesa (golpes nas costas) e meio cruel (multiplicidade de golpes).

II. Nas mesmas circunstâncias de data e local, o denunciado OILSON JOSE RIBEIRO TAQUES matou ANTÔNIO MARCOS CARVALHO SILVA, utilizando-se de arma branca, com recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel (multiplicidade de golpes). [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II (motivo torpe pela vingança), III (meio cruel pela multiplicidade de golpes) e IV IV (recurso que dificultou a defesa pelos golpes nas costas) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e OILSON JOSÉ RIBEIRO TAQUES pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos III (meio cruel pela multiplicidade de golpes) e IV (recurso que dificultou a defesa) do Código Penal. [...]
”

(Rebeca Santana Rêgo, promotora de Justiça – ID 362240391)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“
[...] 2.2 Do acusado Oilson José Ribeiro Taques contra a vítima Antônio Marcos Carvalho Silva

A conduta típica imputada ao denunciado está capitulada no artigo 121, §2º, incisos III e IV do Código Penal: [...]

Mencionados os artigos pertinentes, passo a análise do conjunto probatório.

Nesta fase do procedimento, o juiz, se convencido da materialidade do crime e de haver suficientes indícios de ser o réu o seu autor ou partícipe, deve proferir decisão de pronúncia, conforme estabelece o art. 413 do CPP.

Não existindo preliminares a serem analisadas ou nulidades a serem sanadas, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, em um juízo de cognição sumária, depreende-se que a materialidade delitiva ficou comprovada nos autos, o que se extrai do Auto de Prisão em Flagrante (ID 53525653 - Pág. 8), Laudo Pericial (ID 54253947) e Boletim de Ocorrência (ID 53525653 - Págs. 10-13), corroborados pela prova oral produzida na fase judicial e administrativa.

No que tange à autoria delitiva, é possível extrair do caderno processual fortes indícios que recaem sobre o denunciado. Segundo os elementos de convicção amealhados, há fortes indícios de que o acusado Oilson José Ribeiro Taques ceifou a vida da vítima Antônio Marcos Carvalho Silva.

Corroboram as assertivas acima as declarações das testemunhas na seara judicial e inquisitorial. Vejamos:

Desta feita, extraem-se do conjunto probatório a materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, praticado contra Antônio Marcos Carvalho Silva, e imputado a Oilson José Ribeiro Taques.

Ainda, diante das provas dos autos, não acolho a tese de legítima defesa apresentada pela Defesa. Embora o acusado Oilson afirme que agiu para proteger a vítima Werisdan, os requisitos da legítima defesa, conforme o artigo 25 do Código Penal, não estão presentes em sua totalidade.

Para que se configure a legítima defesa, é necessário o uso moderado dos meios necessários para repelir uma agressão injusta e atual. Contudo, o número excessivo de golpes desferidos (mais de 30 perfurações) pelo acusado contra Antônio demonstra uma reação desproporcional. Esse excesso ultrapassa o que seria razoável para conter a agressão, revelando um uso de força que excede o necessário. [...]

Assim, ainda que a intenção inicial do acusado fosse proteger a vítima Werisdan, a intensidade dos golpes ultrapassa o comportamento defensivo permitido, razão pela qual, AFASTO a alegação de legítima defesa.

Portanto, havendo prova da materialidade e autoria e não existindo excludente de ilicitude, retiram-se indícios suficientes de que o acusado possa ter praticado os delitos, devendo, portanto, ser levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

2.2.1 DAS QUALIFICADORAS

Quanto à(s) qualificadora(s) do crime, sobre elas recai o mesmo entendimento de que elas devem ser interpretadas, nesta fase, sob o mesmo princípio do in dubio pro societate, só devendo ser afastadas quando manifestamente improcedentes, pois havendo dúvida, necessário que sejam submetidas à apreciação do júri.

No caso dos autos, a denúncia imputa à conduta do réu a incidência das qualificadoras do meio cruel (art. 121, §2º, inciso III, do CP) e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV, do CP).

2.2.1.1 Do meio cruel (art. 121, §2º, inciso III, do CP)

No que se refere à qualificadora meio cruel, ela é caracterizada quando o autor faz a vítima sofrer de maneira exacerbada, indo além do necessário para causar a morte.

No caso, há evidências de que o acusado Oilson, ao golpear várias vezes Antônio (pelo menos 35 ferimentos - ID 54253947, pág. 5), agiu com extrema violência, prolongando o sofrimento da vítima. Esse comportamento mostra que foi imposta à vítima uma dor intensa e prolongada, configurando a crueldade, razão pela qual, deve ser levada a Plenário.

2.2.1.2 Do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV, do CP)

No que tange à qualificadora de homicídio com o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP), cotejando as provas produzidas nos autos, dessume-se que esta não se mostra manifestamente improcedente, pois, de acordo com as circunstâncias apuradas, o acusado Oilson chegou de surpresa e atacou Antônio de maneira abrupta e inesperada, sem dar a ele chance de se defender. Dessa forma, a questão deve ser levada à Tribunal Popular.

Assim, a análise da presença ou não dessas circunstâncias deve ser atribuída ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de cometer-se usurpação de competência. [...]

Assim, remanescendo dúvidas quanto às teses defensivas apresentadas, que somente podem ser dirimidas mediante aprofundada valoração dos elementos de convicção, cuja atribuição incumbe exclusivamente ao corpo de jurados, integrantes do Tribunal do Júri.

É, portanto, o que basta para conduzir o presente caso a julgamento pelo Tribunal Popular.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público, para o fim de:

A) PRONUNCIAR o acusado OILSON JOSE RIBEIRO TAQUES, como incurso no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do CPP; [...]
.”
(Marcelo Ferreira Botelho, juiz de Direito – ID 362241016)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 530.1.01.2021.009283-01 (ID 362240861) e Laudo Pericial de Local de Crime nº 530.2.06.2021.003970-01 (ID 362240899), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Altaídes Cardoso Gama, policial militar (ID 362240382 – fls. 17/19), Ricardo Alexandre de Souza Carvalho, policial militar (ID 362240382 – fls. 20/22), Claudeone Paes de Oliveira, testemunha (ID 362240382 – fls. 30/33), Werisdan Dias Fernandes, testemunha (ID 362240382 – fls. 47/48), Moisés Pereira da Silva, testemunha (ID 362240382 – fls. 52/53), Valdemir Oliveira Tecchio, testemunha (ID 362240382 – fls. 54/55) e OILSON JOSÉ RIBEIRO TAQUES, recorrente (ID 362240383 – fls. 11/13).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Altaídes Cardoso Gama, policial militar (ID 362240967), Maria Sueli Oliveira Rodrigues, testemunha (ID 362240967), Claudeone Paes de Oliveira, testemunha (ID 362240967), Werisdan Dias Fernandes, testemunha (ID 362240967), Moisés Pereira da Silva, testemunha (ID 362240967), Valdemir Oliveira Tecchio, testemunha (ID 362240967) e o interrogatório de OILSON JOSÉ RIBEIRO TAQUES, recorrente (ID 362240967).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, verifica-se que no dia 2.4.2021, por volta das 23h50min, no Distrito Flor da Serra, no município de Matupá/MT, Antônio Marcos Carvalho Silva [vítima] e Claudeone Paes de Oliveira se dirigiram até a residência de OILSON JOSÉ RIBEIRO TAQUES [recorrente] e de Werisdan Dias Fernandes [seu companheiro] para cobrar uma dívida, motivo pelo qual uma discussão iniciou-se. Na sequência, Claudeone Paes de Oliveira teria desferido oito golpes de arma branca [faca] contra Werisdan Dias Fernandes, que foi socorrido com vida. Em ato contínuo, o recorrente teria atingido Antônio Marcos Carvalho Silva, também, com diversos golpes de faca, causando-lhe a morte (ID 362240391).

Extrai-se do Laudo Pericial de Necrópsia nº 530.1.01.2021.009283-01, subscrito por médico perito [Dr. Itamar Diniz Linhares Júnior – CRM/MT 5817] que o óbito de Antônio Marcos Carvalho Silva ocorreu por conta de choque hipovolêmico causado por ferimentos de arma branca em tórax e abdome, tendo sido constatadas mais de 35 (trinta e cinco) perfurações no tórax, abdome, occipital, cervical e lombar, com achado interno de sangue livre em cavidade pleural e numerosos ferimentos no fígado (ID 362240861).

Atente-se que os golpes em Antônio Marcos foram admitidos pelo próprio recorrente, em audiência de instrução, embora tenha alegado legítima defesa de terceiro, sob assertiva de que teria acordado com gritos de socorro e se deparado com a vítima esfaqueando Werisdan Dias Fernandes, seu companheiro (ID 362240967).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
a reconstituição dos fatos, nesta quadra processual, não logrou êxito em ilustrar de forma incontestável a versão apresentada pelo recorrente
”, sobretudo porque “
o Laudo Pericial [...] indica que a vítima foi atingida por ‘pelo menos’ 35 (trinta e cinco) facadas
” (Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 223090651), a indicar possível desproporcionalidade e aparente inobservância aos limites da legítima defesa.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. Em outras palavras,
“exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024.

p. 498).

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara Criminal:

“
A absolvição sumária nos crimes dolosos contra a vida exige prova inequívoca, cristalina e irrefutável da excludente de ilicitude, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri. No caso concreto, a alegação de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente diante da ausência de demonstração cabal dos requisitos legais do art. 25 do CP.
” (TJMT, RSE nº 1002216-93.2022.8.11.0023 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – 16.12.2025)

Portanto, a absolvição sumária mostra-se impertinente.

No tocante à qualificadora do meio cruel, o Juízo singular a reconheceu sob justificativa de que “
o acusado Oilson, ao golpear várias vezes Antônio (pelo menos 35 ferimentos - ID 54253947, pág. 5), agiu com extrema violência, prolongando o sofrimento da vítima
” (Marcelo Ferreira Botelho, juiz de Direito - ID 362241016).

Todavia, o recorrente [OILSON JOSÉ RIBEIRO TAQUES], na audiência de instrução e julgamento, declarou que “ficou cego” e “perdeu o sentido” após ver seu companheiro sendo agredido, tendo retomado a consciência sobre os fatos no dia seguinte, quando se encontrava na delegacia (ID 362240967), a denotar ausência do elemento subjetivo da qualificadora, qual seja causar sofrimento desnecessário à vítima.

A caracterização do meio cruel pressupõe que o agente efetue “
o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime
”. Em outras palavras, o que a define “
não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido
” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 926).

Se “
ausente qualquer meio de prova que demonstre que o agente impingiu à vítima sofrimento maior e desnecessário à execução do delito, impõe-se o decote da qualificadora do meio cruel
” (TJMT, RSE nº 0001377-03.2007.8.11.0091 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 22.11.2023).

Por sua vez, o juiz da causa manteve a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ao considerar que “
o acusado Oilson chegou de surpresa e atacou Antônio de maneira abrupta e inesperada, sem dar a ele chance de se defender
” (Marcelo Ferreira Botelho, juiz de Direito - ID 362241016).

Ocorre que os elementos probatórios revelam dinâmica diversa: Antônio Marcos Carvalho Silva [vítima] e Claudeone Paes de Oliveira dirigiram-se à residência do recorrente para cobrar uma dívida, quando ocorreu uma discussão seguida de golpes de faca desferidos contra Werisdan Dias Fernandes (ID 362240391). Em outras palavras, o conflito decorreu de desentendimento prévio entre os envolvidos, sendo a vítima o agressor inicial, motivo pelo qual não se verificam indícios de que o recorrente empregou recurso destinado a surpreender a vítima.

Diante da “
inexistência de qualquer elemento concreto que demonstre a surpresa no ataque, a exclusão da referida qualificadora é medida que se impõe, não sendo possível reconhecê-la única e exclusivamente por força da parêmia do in dubio pro societate.
” (TJMT, RSE nº 0000139-42.2009.8.11.0005 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2023).

Assim sendo, as
qualificadoras [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] devem ser afastadas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
afastar as
qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP art. 121, § 2º, III e IV), reclassificando-se a imputação para homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026